Tribunal: TJDFT
Processo: 0732757-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0732757-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISABELA MARTINS NEVES PACIENTE: CLAYTON SANTOS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de CLAYTON SANTOS DE OLIVEIRA, interno em cumprimento de pena no sistema penitenciário do Distrito Federal, no qual formula pedido de revogação da decisão, proferida pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou seu recambiamento para a Comarca de São Carlos – SP (ID 49909104). A impetrante narra que o paciente foi preso em razão de sentença condenatória transitada em julgado, proferida por Juiz da Comarca de Fazenda Grande no Estado do Paraná, pela prática de crimes cometidos naquela jurisdição. Quando cumpria a pena em regime aberto, o paciente mudou de domicílio e comunicou ao Juízo daquela Comarca, tendo sido a execução da pena transferida para a Comarca de São Carlos – SP. Informa que, por ocasião da pandemia mundial do Coronavírus, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a suspensão das apresentações dos presos em livramento condicional, regime aberto, “sursis”, suspensão do processo penal, dentre outras hipóteses. Durante esse período, o paciente mudou-se para Brasília, onde reside desde 26/07/2020. Em Brasília, o paciente constituiu família e estava devidamente empregado, tendo uma filha menor de idade. Em 23/03/2023, o paciente foi preso em razão do cumprimento de mandado de prisão, expedido no Processo 0005929-33-2021.8.26.0566.01.0001-10 pelo Juiz da 3a Vara Criminal de São Carlos do Tribunal de Justiça de São Paulo, em razão de não ter informado ao Juízo seu novo endereço e não ter se apresentado para justificar o descumprimento da condição imposta. Em razão disso, o Juiz daquela Comarca determinou a regressão do regime para o semiaberto, em 14/04/2023, e o encaminhamento dos autos à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para cumprimento do restante da pena. Atualmente, o paciente se encontra em cumprimento da pena, no regime semiaberto, no CIR - Centro de Internação e Reeducação do Distrito Federal. No entanto, a MM. Juíza da VEP determinou o seu recambiamento para a Comarca de São Paulo em razão da pena ter sido imposta em ação penal processada naquela localidade. Alega a impetrante a ilegalidade na decisão proferida, eis que o paciente constituiu família nessa Unidade da Federação, possuindo uma filha de apenas um ano de idade e estabeleceu raízes familiares e afetivas em Brasília. Sustenta que o recambiamento do paciente para outro Estado viola o direito de visita ao preso e o princípio da ressocialização, ensejando seu afastamento do convívio familiar e de sua filha menor e acarretando a perda total de qualquer assistência material e afetiva, vez que seus familiares não possuem meios de viajar para visitá-lo. Além disso, o paciente possui bom comportamento, boa convivência com a corporação policial e outros internos, trabalho no âmbito intramuros, além de participar de projetos de leitura. Ademais, o recambiamento do preso é por demais custoso aos cofres da Administração Pública. Afirma, por último, que deverá progredir para o regime aberto em novembro de 2023, o que reforça a necessidade de concessão do pedido liminar. Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou seu recambiamento para a Comarca de São Paulo e, no mérito, a concessão da ordem, para que a execução penal seja mantida na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em despacho (ID 49970939), esta Relatoria determinou a juntada da cópia integral dos autos da execução penal para melhor esclarecimento das alegações e para verificação de eventual supressão de instância. A impetrante juntou aos autos documentos (IDs 50401874, 50401882 a 50401886). É o relatório. Decido. A impetrante pretende, em síntese, a revogação da decisão que determinou o recambiamento do paciente para a Comarca de São Carlos – SP (ID 49909104). Entretanto, observo que o pleito foi submetido ao Juízo da Execução Penal, o competente para examinar a presente insurgência, somente após a impetração da presente ordem, na data de 22/08/2023, conforme ID 50401886 às fls. 9/52, não havendo notícia de eventual negativa de seu pleito a desafiar a presente impetração, a qual poderá ser renovada caso aquela sobrevenha. Assim, se não houve decisão da autoridade judicial competente, eventual decisão do colegiado a respeito da questão não analisada pelo Juízo da Execução Penal incorreria em clara supressão de instância. Portanto, não se mostra possível o conhecimento do presente habeas corpus. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus porque manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023 17:02:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator